Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010274-83.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência ao autor pelo período em que permaneceu em atividade mesmo após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar tem direito ao abono de permanência com base na legislação aplicável do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se o direito ao abono pode ser reconhecido mesmo sem prévio requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40, § 19, da Constituição Federal, prevê o abono de permanência para servidores que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.
4. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o direito dos militares ao abono de permanência, assentou a possibilidade de concessão do benefício quando houver previsão em legislação infraconstitucional (ARE 1058688 AgR, STF).
6. No caso em exame, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não impõe a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.
7. A documentação juntada aos autos demonstra que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria, permanecendo em atividade além do tempo necessário, fazendo jus ao abono de permanência pelo período estabelecido na sentença.
8. Precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal confirmam o entendimento de que o abono de permanência é devido ao militar do Estado de Mato Grosso, conforme a previsão legal na Lei Complementar n. 202/2004.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010274-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 551.472.241-49 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024